Tribunal: TJDFT
Processo: 0702334-23.2024.8.07.9000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO PROCESSO: 0702334-23.2024.8.07.9000 RECORRENTE: LEANDRO DE MATOS FERREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Trata-se de pedido de reconsideração ofertado por LEANDRO DE MATOS FERREIRA contra a decisão de ID 73028401, que não conheceu do recurso especial por ele manejado, sob o fundamento de preclusão consumativa, tendo em vista anterior manejo de agravo contra o mesmo acórdão que, por sua vez, julgou improcedente a revisão criminal. Sustenta que não houve a interposição de múltiplos recursos, de modo que não há falar em aplicação do princípio da preclusão consumativa. Reitera, outrossim, a desclassificação do crime de tráfico de drogas para uso pessoal. A pretensão é manifestamente inadmissível. O pedido de reconsideração não possui previsão legal, nos termos do Código de Processo Civil, tampouco está previsto no RITJDFT. Impende registrar que, conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, “o agravo previsto no artigo 1.042 do CPC é o único meio de impugnação cabível contra decisão que inadmite os recursos excepcionais" (AgRg no AREsp 2.591.732/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 29/8/2024). Ante o exposto, não conheço do pedido de reconsideração de ID 73334374. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016